Tribunal: TJES
Processo: 5002607-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Competência
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002607-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

AGRAVADO : TOTVS S/A E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA – EMPRESA – INSUMO – AFASTAMENTO DO CDC – VULNERABILIDADE TÉCNICA – NÃO RECONHECIMENTO – EMPRESA PERTENCENTE A GRANDE GRUPO EMPRESARIAL DO ESTADO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO.

1.
A incidência do CDC em sede de relação entre empresas deve ser vista com cautela, afastando-o na hipótese do bem ser adquirido como insumo à cadeia produtiva
;

2 –
Destaca-se, para afastar a alegação de vulnerabilidade, o pertencimento da empresa recorrente a grande conglomerado do Estado
.

3
) Recurso de agravo de instrumento
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002607-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
AGRAVADO: TOTVS S.A. e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002607-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

AGRAVADO : TOTVS S/A E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa CASA DO SERRALHEIRO LTDA ME contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, segundo as razões apresentadas, entendeu pela inaplicabilidade do CDC às relações jurídicas existentes nos autos e, ainda acolheu pedido de incompetência da vara, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Vila Velha/ES.

A Agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida a existência de relação de consumo, seja pela destinação do produto adquirido, seja pela sua vulnerabilidade técnica à luz do produto adquirido. De outro modo, afirma que o CDC dispõe que o autor pode demandar, nas relações de consumo, em seu domicílio.

Concedido
o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
1286936
.

E
m sede de contrarrazões, pugna
m
a
s
parte agravada
s
pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
04
de
outubro
de 202
1
.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002607-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

AGRAVADO : TOTVS S/A E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme já exposto no relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa CASA DO SERRALHEIRO LTDA ME contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, segundo as razões apresentadas, entendeu pela inaplicabilidade do CDC às relações jurídicas existentes nos autos e, ainda acolheu pedido de incompetência da vara, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Vila Velha/ES.

A Agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida a existência de relação de consumo, seja pela destinação do produto adquirido, seja pela sua vulnerabilidade técnica à luz do produto adquirido. De outro modo, afirma que o CDC dispõe que o autor pode demandar, nas relações de consumo, em seu domicílio.

Concedido
o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
1286936
.

Em sede de contrarrazões, pugnam as parte agravadas pela manutenção da decisão.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que
acolheu a incompetência do juízo, afastando a incidência do CDC ao caso em análise.

Assim fixou o magistrado no cerne de sua decisão:

Todavia, verifico que, de fato, a demanda deve tramitar no foro de domicílio dos réus, conforme prevê o art. 46 do CPC:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

No caso dos autos, as requeridas possuem domicílio nas Comarcas de São Paulo/SP e Vila Velha/ES, respectivamente.

Como a segunda demandada foi quem suscitou a incompetência territorial deste Juízo, reputo que a demanda deva tramitar no foro de seu domicílio, qual seja, Vila Velha/ES.

A autora alega que a demanda deve tramitar neste Juízo, sob o fundamento de que a relação estabelecida entre as partes é de consumo.

Todavia, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é aplicável ao caso em análise, haja vista que, de acordo com a teoria finalista, apenas o destinatário final do produto é considerado consumidor.

De acordo com a teoria finalista, é considerado consumidor o destinatário final do produto, entendido como tal o destinatário fático e econômico do bem, seja ele pessoa física ou jurídica.

Assim, deixa de ser considerado consumidor o destinatário intermediário, isto é, aquele que utiliza o produto ou serviço como insumo na cadeia de produção de um novo bem ou serviço. Este é o entendiemento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual o consumidor deve exaurir a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

Também de acordo com o STJ, em determinadas situações, a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando apresentar alguma vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Contudo, não restou comprovada nestes autos qualquer vulnerabilidade da autora frente às requeridas, razão pela qual as normas previstas pelo CDC não devem incidir na hipótese vertente.

O
software
fornecido pela requerida foi utilizado como insumo no processo produtivo, para facilitar as atividades da autora. Portanto, faz parte da exploração da atividade econômica com o fim de obter lucro, sendo incompatível com a aplicação do CDC.

Desta feita, como a relação existente entre as partes era de cunho comercial, o CDC não pode ser utilizado na resolução do caso, por não abranger a espécie do negócio jurídico estabelecido entre as litigantes.

Após proceder a análise ventilada no presente recurso, entendo que a decisão não deve ser reformada por esta corte.

A despeito das alegações ventiladas no arrazoado recursal, observando as questões formuladas à luz do ordenamento e da interpretação jurisprudencial sobre o tema, não há como modificar o entendimento externado pelo magistrado.

Digo isso calçado em precedentes
do STJ
e que estão alinhados ao rumo adotado pelo julgador de primeiro grau.

Neste sentido:

“
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante” (AgRg no AREsp 768.033/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).

No caso em análise a recorrente busca utilizar-se do software para incremento da sua produção, facilitação de acesso aos seus produtos, não sendo, portanto, destinatária final do mesmo, o que afasta a aplicação do CDC e, portanto, da regra de competência aderida em suas razões.

De outro norte, tampouco vislumbro a sua hipossuficiência técnica como alegado. É que a sua empresa, participante de grande conglomerado do Estado
1
, opõe-se, de igual forma, a suposta vulnerabilidade a agasalhar-se sobre as regras protetivas do CDC.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
https://casaserralheiro.com.br/sobre-nos/

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5002607-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

AGRAVADO : TOTVS S/A E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA – EMPRESA – INSUMO – AFASTAMENTO DO CDC – VULNERABILIDADE TÉCNICA – NÃO RECONHECIMENTO – EMPRESA PERTENCENTE A GRANDE GRUPO EMPRESARIAL DO ESTADO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO.

1.
A incidência do CDC em sede de relação entre empresas deve ser vista com cautela, afastando-o na hipótese do bem ser adquirido como insumo à cadeia produtiva
;

2 –
Destaca-se, para afastar a alegação de vulnerabilidade, o pertencimento da empresa recorrente a grande conglomerado do Estado
.

3
) Recurso de agravo de instrumento
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES 06 de dezembro de 2021

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.